Tribunal: TJSP
Processo: 0000502-21.2020.8.26.0233
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução Penal – Pena de multa – Redação do art. 51 do CP após a Lei n. 9.268/96 – Natureza penal – Necessidade de seu pagamento integral para efeito de extinção da punibilidade – Arquivamento – Entendimento
A Lei n. 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, não modificou a natureza da pena de multa, tendo apenas inviabilizado sua conversão em prisão e conferido maior força

Ementa:
Execução Penal – Pena de multa – Redação do art. 51 do CP após a Lei n. 9.268/96 – Natureza penal – Necessidade de seu pagamento integral para efeito de extinção da punibilidade – Arquivamento – Entendimento
A Lei n. 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, não modificou a natureza da pena de multa, tendo apenas inviabilizado sua conversão em prisão e conferido maior força executória à sua cobrança, ao adotar o rito da ação de execução fiscal. Uma vez expedido ofício à Fazenda Pública para inscrição da pendência na dívida pública, nada mais resta ao Juízo das Execuções Criminais além de aguardar o regular adimplemento, ou a fluência do lapso prescricional, a fim de que possa ser finalmente reconhecida a extinção da pena ou da pretensão executória. Inexistindo, todavia, propósito em ser mantida a tramitação dos autos do processo de execução, deve este aguardar provocação no arquivo, que ocorrerá, seja pelo efetivo pagamento, seja pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0000502-21.2020.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado JOSÉ ERIVALDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores
Desembargadores do julgamento atual do processo Não informado.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000502-21.2020.8.26.0233 -Voto no
2
Voto n. 25467
Agravo em Execução n. 0000502.21.2020.8.26.0233 Ibaté
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: JOSÉ ERIVALDO DE OLIVEIRA
Execução Penal
Pena de multa
Redação do art. 51
do CP após a Lei n. 9.268/96
Natureza penal

Necessidade de seu pagamento integral para efeito de
extinção
da
punibilidade

Arquivamento

Entendimento
A Lei n. 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP,
não modificou a natureza da pena de multa, tendo apenas
inviabilizado sua conversão em prisão e conferido maior
força executória à sua cobrança, ao adotar o rito da ação de
execução fiscal. Uma vez expedido ofício à Fazenda Pública
para inscrição da pendência na dívida pública, nada mais
resta ao Juízo das Execuções Criminais além de aguardar o
regular adimplemento, ou a fluência do lapso prescricional, a
fim de que possa ser finalmente reconhecida a extinção da
pena ou da pretensão executória. Inexistindo, todavia,
propósito em ser mantida a tramitação dos autos do
processo de execução, deve este aguardar provocação no
arquivo, que ocorrerá, seja pelo efetivo pagamento, seja
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público contra a r. decisão de fls. 64/65, da MMa. Juíza
Letícia Lemos Rossi, da Vara Única da Comarca de Ibaté, que
extinguiu a punibilidade de JOSÉ ERIVALDO DE OLIVEIRA,
independentemente do pagamento da pena de multa imposta.
Busca o representante do Ministério Público, ora
agravante a cassação da r. decisão, argumentando que a extinção da
punibilidade do agravado somente poderá ser decretada após o efetivo
pagamento da quantia devida em razão da pena de multa imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000502-21.2020.8.26.0233 -Voto no
3
Requer, ainda, seja determinada a notificação do acusado para que
efetue o aludido pagamento.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 70), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça
pelo seu provimento.
É o Relatório.
O agravo comporta acolhimento.
Infere-se dos autos que o ora agravado foi
condenado nos autos de processo n. 0000586.61.2016.8.26.0233, às
penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e de 583 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Não se ignora o fato de ter o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp. n. 1.519.777/SP,
processado como representativo de controvérsia, decidido, de modo
não vinculante, no sentido de que o inadimplemento da pena
pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, se
a pena privativa de liberdade tiver sido devidamente cumprida.
O entendimento adotado pela d. maioria desta
Colenda Câmara é, contudo, no sentido de que a Lei n. 9.268/96, que
alterou a redação do art. 51 do CP, não modificou a natureza penal da
reprimenda pecuniária, tendo apenas inviabilizado sua conversão em
prisão e conferido maior força executória à sua cobrança, ao adotar o
rito da ação de execução fiscal.
Cumpre destacar que a modificação procedimental,
neste contexto, não tem o condão de afastar a legitimidade do
Ministério Público, nem tampouco desloca a competência para julgar a
extinção da punibilidade da Vara das Execuções Criminais, pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000502-21.2020.8.26.0233 -Voto no
4
importando se eventual cobrança da dívida será procedida apenas
pela Vara das Execuções Fiscais.
Não há como negar que a pena de multa imposta
ao ora agravado, ainda que venha a ser executada como sendo mera
dívida de valor, consiste em efetiva sanção pecuniária, cuja natureza é
penal.
Independentemente da opção que o Estado tenha
escolhido para executá-la, fato é que a extinção da punibilidade
daquele que se vê penalmente condenado ao pagamento de multa fica
condicionada a seu integral pagamento. Entendimento diverso
implicaria em revogar-se a legislação que prevê a multa dentre as
sanções penais, em verdadeira invasão na esfera de competência do
Poder Legislativo.
Ainda que eventual pena corporal cumulativamente
imposta já tenha sido cumprida, como ocorreu no presente caso, resta
ao Juízo das Execuções Criminais
após a expedição de ofício à
Fazenda Pública determinando a inscrição da multa cumulativamente
imposta e não quitada na dívida ativa, apenas aguardar o regular
adimplemento ou a fluência do lapso prescricional, a fim de que possa,
então, ser finalmente reconhecida a extinção da punibilidade.
Na medida em que, no aguardo do advento de uma
dessas hipóteses, nada haverá a ser dirimido pelo Juízo das
Execuções Criminais, é forçoso reconhecer que inexiste sentido em
ser mantida a tramitação da ação de execução.
Deve ser cassada, portanto, a decisão que
decretou a extinção da punibilidade do sentenciado, independentemente do pagamento da multa imposta, sendo
determinado, em acréscimo, o arquivamento dos autos.
O inadimplemento da pena pecuniária efetivamente
não deve ser realmente óbice ao sobrestamento do trâmite da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000502-21.2020.8.26.0233 -Voto no
5
execução criminal, sendo que alguns sustentam justificar-se uma
efetiva “extinção anômala” do processo.
Nesse sentido decidiu recentemente a 8a Câmara
Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Agravo Em Execução Extinção da pena corporal pelo
cumprimento
Ausência de extinção da punibilidade
pelo não pagamento da pena de multa
Conquanto seja considerada dívida de valor a ser executada
pela Fazenda Pública, a multa possui natureza penal. Trata-
se de espécie de pena imposta em decorrência de prática
delitiva. Impossibilidade de reconhecimento da extinção da
punibilidade. Extinção anômala do processo executivo que,
ante o cumprimento da pena privativa de liberdade, esgotou
sua finalidade.1
Arquivada ou extinta anomalamente a execução,
fato é que descaberá a extinção da punibilidade do sentenciado se a
pena de multa foi a única imposta e deixou de ser saldada, ou se das
penas que lhe foram cumulativamente infligidas
privação de
liberdade e multa cumpriu ele apenas a primeira.
Observe-se, por fim, que, na hipótese de eventual
cumprimento da reprimenda pecuniária ou do advento do termo
prescricional, cumprirá proceder-se ao desarquivamento, a fim de que
seja reconhecida a extinção da punibilidade do ora agravado.
Em suma, pendente ainda o cumprimento da pena
de multa, deve o processo de execução, após a expedição de ofício à
1 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo em Execução no
0061843-44.2015.8.26.0000/SP. Agravante: Tania Regina Araújo da Conceição. Agravado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Desembargador Carlos Monnerat. 8a
Câmara Criminal. Votação unânime. São Paulo, 29 de fevereiro de 2016. @-SAJ Portal de
Serviços.
Disponível
em:
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=9194955&cdForo=0&u
uidCaptcha=sajcaptcha_ad11d0f7255f423bbe79d309f6cf214f&vlCaptcha=evuq&novoVlCaptch
a=>. Acesso em: 25 Jul. 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000502-21.2020.8.26.0233 -Voto no
6
Fazenda Pública para inscrição da pendência na dívida pública,
aguardar provocação no arquivo, eis que o caráter penal da
reprimenda pecuniária impede a extinção da punibilidade do
sentenciado, que fica condicionada ao seu efetivo pagamento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao presente
agravo em execução, para cassar a decisão que decretou a extinção
da punibilidade de JOSÉ ERIVALDO DE OLIVEIRA.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator